Tribunal: TJDFT
Processo: 0738645-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Processo : 0738645-18.2022.8.07.0000 DESPACHO Considerando que o pedido de expedição de ofício para transferência de valores penhorados no juízo trabalhista foi indeferido, especialmente, no julgamento dos embargos de declaração em 19.08.2022 (id. 134255030 na origem) e que, apresentado pedido de chamamento do feito à ordem, sob as mesmas razões (id. 136946696 na origem), o juiz singular nada proveu (id. 138054559 na origem), manifestem-se as agravantes sobre a tempestividade deste agravo manejado apenas em 14.11.2022. As agravantes ainda deverão se manifestar sobre a ofensa ao princípio da dialeticidade, bem assim acerca da supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição,, tendo em vista que o ato jurisdicional atacado não examinou matéria relacionada a eventual impugnação ao cumprimento de sentença. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator